Tribunal: TJSP
Processo: 2242821-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária à autora - DESISTÊNCIA - Pedido de homologação da desistência do presente recurso - Possibilidade - Inteligência do Art. 998 do Código de Processo Civil - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária à autora - DESISTÊNCIA - Pedido de homologação da desistência do presente recurso - Possibilidade - Inteligência do Art. 998 do Código de Processo Civil - Ausência de efetiva prestação jurisdicional - HOMOLOGAÇÃO - Perda superveniente do interesse recursal - Não conhecimento - Art. 932, III, CPC - RECURSO PREJUDICADO.